Tribunal: TJMT
Processo: 0013087-05.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013087-05.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APPARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 026.048.156-48 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 462.774.126-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE — OMISSÃO — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Estado de Mato Grosso e desproveu da parte autora para excluir da sentença o pagamento do mês de setembro de 1998 e quanto aos juros e correção monetária, determinar que sejam observados os Temas 905/STJ e 810/STF.

Alega que há omissão no v. acórdão sob a alegação de que não houve a análise da tese aventada da incidência do art. 9º do Decreto 20.910/32 “
como fator que impunha o reconhecimento da prescrição no caso concreto
”.

Aduz que houve omissão quanto aos juros e correção monetária ao omitir-se “
quanto à incidência imediata das alterações implementadas pela Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021
”.

Requer “
sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, por serem tempestivos e próprios, para dar-lhes PROVIMENTO, com efeitos infringentes, sanando as omissões apontadas, e conferindo o necessário prequestionamento
”.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 142171185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – NÃO SUJEIÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –PAGAMENTO A MENOR - EXCLUSÃO DO PERÍODO SEM EFETIVA PROVA EM CONSONÂNCIA COM AS FICHAS FINANCEIRAS - APLICABILIDADE DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois a soma do montante devido não atingiria os 500 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, II, do CPC.

2. Durante o período em que pende de solução o processo administrativo, o prazo de prescrição não pode fluir, porque o interessado não está inerte, sendo assim, a demora no julgamento do processo administrativo e ausência de intimação da beneficiária obstam a fluência do prazo prescricional.

3. Não identificado o pagamento a menor em um dos meses requeridos, deve ser excluído da condenação.

4. Os índices para correção monetária e juros de mora deverão observar o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

5. “Não há como majorar os honorários advocatícios, em grau recursal, face a decisão de primeiro grau ser ilíquida, condicionando o arbitramento da verba honorária na fase de liquidação de sentença” (TJMT, N.U 1010738-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020).

Os
Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém quanto à alegação de existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que não houve a análise da tese aventada da incidência do art. 9º do Decreto 20.910/32 “
como fator que impunha o reconhecimento da prescrição no caso concreto
”, bem como, que houve omissão quanto aos juros e correção monetária ao omitir-se “
quanto à incidência imediata das alterações implementadas pela Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021
”.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“(...)

O Estado de Mato Grosso suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no artigo 1º do Decreto 20.910/32, pois o objeto da demanda consiste em valores devidos entre o período de outubro de 1994 a setembro de 1998, enquanto a demanda foi proposta somente em abril de 2009.

Não assiste razão.

O documento constante do Id. 110355969 - pág. 38 demonstra que houve a solicitação de revisão dos valores pagos a título de pensão em 10/11/1997, deferida em 02 de outubro de 1998 – Id. 110355970 – pág. 40, sem que conste a informação de ciência da beneficiária.

No interregno, quanto ao valor devido acrescido dos consectários legais sobre o período, foi protocolado em novembro de 2003, deferido em parte, em 15 de julho de 2004, assim a distribuição da demanda em 27/04/2009 não excede o prazo de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, vale ressaltar o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Durante o período em que pende de solução o processo administrativo, não há como concluir que o interessado está inerte.

Por essas razões, rejeito a prejudicial de prescrição.

(...)

Mérito recursal. O Estado de Mato Grosso impugna porção da sentença por não constar a comprovação que, entre os meses de maio a setembro de 1998, a Administração Pública deixou de efetuar o pagamento da pensão no valor deferido pela revisão, menos ainda dos consectários legais. Da análise da ficha financeira paga no ano de 1998, id. 110355972 – pág. 40, é possível certificar que, de fato, o pagamento foi realizado a menor entre os meses de janeiro a agosto daquele ano, logo, ausente tão só o mês de setembro, assim deve apenas ser excluído tal período, vez que há demonstração dos outros meses cuja veracidade se observa da própria documentação emitida pela Administração e não desconstituída.

Por fim, ponto comum dos recursos consiste nos índices de juros e correção monetária aplicáveis.

A beneficiária da pensão defende a aplicação do Decreto Lei n. 2.322/87, sustentada na tese de que os juros devem ser aplicados à taxa de 1% (um por cento).

O Estado de Mato Grosso pugna pela aplicação do art. 1º- F da Lei n. 9.494/97.

É consabido que o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

(...)

Inclusive, na ADI 5348, à luz do Tema em referência, deliberou no ano de 2019:

(...)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu:

(...)

O caso em exame guarda um distintivo, em virtude do tempo das parcelas discutidas, anterior ao ano de 2021, marco da Medida Provisória 2.180-35, na medida que adentra nos períodos seccionados no precedente qualificado.

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema, notadamente porque não houve a expedição do precatório anterior ao julgamento, e deverá ser observado na fase de liquidação.

Aqui é importante fazer um recorte no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça destacou, em deliberação mais recente, a distinção do item 3.2 (Tema 905) quanto aos servidores públicos com regime próprio de previdência: “O item específico (3.2) que discrimina os índices de correção monetária em relação às condenações de natureza previdenciária se refere apenas às demandas oriundas do RGPS. Isso porque, apesar de não ter havido limitação expressa nesse sentido no teor da tese firmada, é possível identificar que o referido item se embasou em dispositivos legais, em sua maioria, aplicáveis exclusivamente aos benefícios do RGPS, notadamente o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991”. (STJ, REsp n. 1.971.572/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022)”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a protocolização de novos embargos poderá ensejar a aplicabilidade de multa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022